Tribunal: TJMT
Processo: 0001977-09.2013.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001977-09.2013.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POCONE LTDA - ME - CNPJ: 03.148.020/0001-00 (EMBARGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO/QUITAÇÃO HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL QUE DESAFIA A VIA ESPECÍFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

Desafia a via específica a desconstituição de homologação judicial já transitada em julgado de acordo/quitação de divida.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

Embargos de Declaração nº 0001977-09.2018.811.0028

Embargante:
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

Embargada:
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda
contra acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
de mesmo número, assim ementado:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO/QUITAÇÃO HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL QUE DESAFIA A VIA ESPECÍFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Desafia a via específica a desconstituição de homologação judicial já transitada em julgado de acordo/quitação de divida.”

Alega que, ao contrário do acórdão impugnado, não houve anterior extinção, pela quitação, da Execução
de Título Judicial n. 0001977-09.2013.8.11.0028, código nº 91671, proposta por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
, apelante e agora embargante de declaração, em face de
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

Argui que apenas houve a homologação e um acordo e que, assim, há a possibilidade de postular o cumprimento do acordo, que foi descumprido pela executada.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001977-09.2013.8.11.0028

Embargante:
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.

Embargada:
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME.

VOTO.

E. Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pela exequente
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda
contra acórdão
que à unanimidade desproveu sua Apelação
de mesmo número, assim ementado:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXTINÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO/QUITAÇÃO HOMOLOGADOS JUDICIALMENTE E JÁ TRANSITADA EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL QUE DESAFIA A VIA ESPECÍFICA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Desafia a via específica a desconstituição de homologação judicial já transitada em julgado de acordo/quitação de divida.”

O cerne da Apelação
foi saber se era caso de reforma da extinção da
Execução de Título Judicial n. 0001977-09.2013.8.11.0028, código nº 91671, proposta por
Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda.
, então apelante e agora embargante de declaração, em face de
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Poconé Ltda.-ME
.

O acórdão impugnado consignou ter restado verificado que no decorrer da Execução de valor proveniente de venda de combustíveis,
as partes, em 22.11.2016
, firmaram
acordo para pagamento do débito em seis prestações
e que, assim, ocorreu a homologação judicial do pacto,
bem como, ocorreu também

a extinção
da Execução, isso 15.12.2016
(fls. 538, id. 143941740),
cuja sentença
transitou em julgado
em 27.4.2017
(fls. 544, id. 143941740).

Na sequência,
as partes informaram a quitação
e o juízo de origem, em
31.10.2017, fls. 562- id. 143941740,
determinou a baixa da penhora na matrícula
7101 do CRI de Poconé
.

O acórdão também consignou ter restado verificado ainda que posteriormente a então exequente agora embargante de declaração pediu o prosseguimento da Execução ao argumento de que, em melhor análise, tinha constatado a pendência da ultima – sexta – prestação do acordo que firmou com a executada, bem assim, que após a intimação da executada para pagamento da divida remanescente em 15 dias e após a impugnação da executada sobreveio a nova extinção, ora objeto do seu apelo, que foi desprovido.

ste apelo.

Importante registrar que a extinção da Execução que comportava recurso era aquela que foi proferida em 15.12.2016
(fls. 538, id. 143941740),
cuja extinção
transitou em julgado
em 27.4.2017 sem interposição de recurso
(fls. 544, id. 143941740).

Dessa forma, o acórdão consignado concluiu que razão tinha o juízo de origem, ao não acolher o pedido de prosseguimento da Execução,
porquanto, equivocado ou não, certo é que houve a informação pelas duas partes de que a quitação tinha sido realizada e porque houve a extinção, transitada em julgado da Execução.

E para que não paire dúvidas
sobre ter ocorrido a extinção da Execução
, que, aliás, transitou em julgado, é que se transcreve a decisão extintiva, lançada no id. 143941740, fls. 538:

“
SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO

IDAZA DISTRIBUÍDORA DE PETRÓLEO LTDA e COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES POCONÉ LTDA postulam a homologação do acordo na presente demanda.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito.

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls.535/537
E, CONSEQUENTEMENTE JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O QUE FAÇO COM FULCRO ASSENTE NO ARTIGO 487, III, "H" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
.”
(grifei).

E eventual desconstituição daquela extinção ocorrida em 15.12.2016
haveria de ser por recurso próprio ou por ação especifica
. Não sendo o caso de apelo de uma segunda extinção.

A segunda extinção, que foi objeto da Apelação apenas deu efetividade ao que a primeira já tinha feito, aliás, já até transitada em julgado.

Eventual desconstituição do trânsito em julgado da homologação do acordo desafia ação específica
.

Veja a regra do §4º, do art. 966, do CPC, que dispõe sobre a Ação Rescisória:

“
§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e
homologados pelo juízo
, bem como
os atos homologatórios
praticados no curso da execução,
ESTÃO SUJEITOS À ANULAÇÃO
, nos termos da lei.”
(grifei).

Veja ainda a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
.
MEIO INADEQUADO.

NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes
.

2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.714.591/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.) (grifei).

No mesmo caminho, veja a jurisprudência do TJSP:

“
Agravo interno. Recurso interposto contra decisão monocrática, desta Relatoria, que extinguiu a ação rescisória, sem análise de mérito (DM 21959).

DESCABE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO
. Inteligência do art. 966, § 4º, do CPC/15.
ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO ANULATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2270890-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2022; Data de Registro: 26/07/2022) (grifei).

Logo, ao contrário da alegação, não se verifica
a ocorrência da alegada contradição.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023